Tribunal: STF
Processo: RE 735174
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-18
Data de publicação: 2016-10-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CONTRADIÇÃO. Uma vez verificada contradição quanto ao exame de certo tema, impõe-se o provimento dos embargos declaratórios. 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EFEITO MODIFICATIVO – VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO PARCIAL. Na conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se à compensação de reajuste antes fixado, e no caso de posterior reestruturação na carreira, observado o princípio da irredutibilidade. Precedente: recurso extraordinário nº 561.836/RN, relatado no Pleno pelo ministro Luiz Fux, acórdão publicado no Diário da Justiça de 22 de fevereiro de 2016.